Tribunal: TJSP
Processo: 1070906-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda sem resolução do mérito – Inadmissibilidade – Recurso que preenche os requisitos do artigo 1.010 do CPC, inexistindo violação aos artigos 1.013 ou 1.014, ambos do CPC – Hipótese em que restou incontroverso que a apelada é apenas a administradora do sistema BSP, além de ser responsável pela

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda sem resolução do mérito – Inadmissibilidade – Recurso que preenche os requisitos do artigo 1.010 do CPC, inexistindo violação aos artigos 1.013 ou 1.014, ambos do CPC – Hipótese em que restou incontroverso que a apelada é apenas a administradora do sistema BSP, além de ser responsável pela edição de normas que regulam o uso do referido sistema – Créditos e débitos decorrentes das transações realizadas através do sistema administrado pela apelada, que não são de sua titularidade – Inexistência de autorização para a continuidade de emissão de bilhetes aéreos em nome da companhia aérea "Ocean Air", atualmente em recuperação judicial – Não caracterizada a responsabilidade da apelada pela eventual liquidação ou compensação das faturas mencionadas na exordial – Configurada ilegitimidade passiva da apelada – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070906-28.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONSOLIDADORES DE PASSAGENS
AÉREAS E SERVIÇOS DE VIAGENS, é apelado IATA - INTERNATIONAL AIR
TRANSPORT ASSOCIATION.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar arguida nas contrarrazões e
negaram provimento ao recurso. V.U. Sustentou oralmente o advogado Bruno Alberto
Amaral.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39243
APELAÇÃO CÍVEL No 1070906-28.2019.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : MÁRCIO TEIXEIRA LARANJO
APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONSOLIDADORES DE
PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS DE VIAGENS
APELADO: IATA - INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – “Ação declaratória” – Insurgência
contra a r. sentença que julgou extinta a demanda sem
resolução do mérito – Inadmissibilidade – Recurso que
preenche os requisitos do artigo 1.010 do CPC, inexistindo
violação aos artigos 1.013 ou 1.014, ambos do CPC –
Hipótese em que restou incontroverso que a apelada é
apenas a administradora do sistema BSP, além de ser
responsável pela edição de normas que regulam o uso do
referido sistema – Créditos e débitos decorrentes das
transações realizadas através do sistema administrado pela
apelada, que não são de sua titularidade – Inexistência de
autorização para a continuidade de emissão de bilhetes
aéreos em nome da companhia aérea “Ocean Air”,
atualmente em recuperação judicial – Não caracterizada a
responsabilidade da apelada pela eventual liquidação ou
compensação das faturas mencionadas na exordial –
Configurada ilegitimidade passiva da apelada – Sentença
mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar
arguida em contrarrazões rejeitada – Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação declaratória” (fls. 01/20) julgada
extinta sem resolução do mérito (fls. 318/321), cujo relatório fica adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Os embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DOS CONSOLIDADORES DE PASSAGENS AÉREAS E
SERVIÇOS DE VIAGENS (fls. 324/329) foram rejeitados (fls. 330).
A apelação é da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
CONSOLIDADORES DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS DE VIAGENS
(fls. 333/348).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que a apelada possui legitimidade para figurar no polo
passivo da demanda, sendo que as condições da ação devem ser aferidas de
acordo com as informações lançadas na exordial, e não com base na análise
probatória, conforme entendimento jurisprudencial colacionado.
Aduz que diferente do que alegou a apelada em sua
contestação, ela não só é a responsável pelos reembolsos e compensações,
como também instituiu as regras para a sua realização, além de regular o
procedimento de pagamento em caso de suspensão de uma companhia aérea.
Diz que conforme Resolução 824r da IATA, os bilhetes
aéreos devem ser reembolsados da mesma forma como foram originalmente
emitidos, e que a apelada confessou possuir um Banco Compensador que
realiza os pagamentos, caracterizando sua responsabilidade pelos reembolsos
postulados, bem como sua consequente legitimidade para integrar o polo
passivo da ação.
Afirma que o crédito que a apelante pretende ver
compensado com os demais débitos do Sistema BSP não é de
responsabilidade exclusiva da “Ocean Air” ou de qualquer terceiro, sendo que
a apelante tem a faculdade de escolher sobre como se dará a liquidação das
faturas pendentes.
Salienta que a apelada validou a continuidade do uso do
sistema BSP em 03/05/2019, para a emissão de bilhetes aéreos da “Ocean
Air”, garantindo que as transações estavam asseguradas por um depósito de
garantia, ou seja, que seriam liquidadas pelo próprio Sistema BSP, e que tendo
a referida Companhia Aérea se mantido ativa no sistema até 14/05/2019, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
apelante faz jus a liquidação via Sistema BSP dos bilhetes aéreos emitidos
durante o referido período.
Alega que de acordo com a Resolução 850 IATA, a
apelada é a responsável por manter ou suspender as companhias aéreas no
Sistema BSP, além de obter um depósito de segurança para garantir a
liquidação das dívidas pendentes no sistema em caso de inadimplência, razão
pela qual deve a apelada ser condenada a efetuar a liquidação ou
compensação dos débitos pleiteados pela apelante.
Sustenta
que
diante
da
validação
autorizada
em
03/05/2019, o entendimento posteriormente modificado pela apelada não pode
ser aplicado de forma retroativa, para que os valores pleiteados sejam tratados
diretamente com a “Ocean Air”, devendo os valores faturados no sistema entre
01/05/2019 a 14/05/2019 serem liquidados ou compensados através do próprio
sistema operado pela apelada.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 354/367,
alegando em preliminar que o recurso não comporta conhecimento, por não
impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, além de terem sido
apresentados argumentos novos, que não foram mencionados em sua
exordial.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 371).
Em atendimento ao determinado, a apelante informou que
se opõe ao julgamento virtual e que sua manifestação é tempestiva ante a
comprovada indisponibilidade do sistema (fls. 373/375).
Todavia,
a
apelada
não
apresentou
nenhuma
manifestação, conforme certidão de fls. 377.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
349/350).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida nas contrarrazões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
apelação.
Alega a apelada, em preliminar, que o recurso não
comporta conhecimento, por não impugnar especificamente os fundamentos
da r. sentença, além de terem sido apresentados argumentos novos, que não
foram mencionados em sua exordial.
Entretanto, pela simples leitura do recurso de apelação em
fls. 333/348, se verifica que houve a expressa impugnação dos fundamentos
da r. sentença, especialmente quanto a declaração de ilegitimidade passiva da
apelada, não se constatando qualquer violação ao disposto no artigos 1.010,
1.013 ou 1.014, todos do CPC.
Sendo assim, fica rejeitada a preliminar arguida em
contrarrazões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
declaratória” (fls. 01/20), sob o argumento de que a apelada gerencia o
sistema de transações realizadas entre companhias aéreas e agentes de
viagens, para a emissão de bilhetes aéreos, e que em 03/05/2019 a apelada
orientou os associados da apelante a continuarem utilizando o sistema BSP
com relação à companhia aérea “Ocean Air”, assegurando que teria um
depósito de segurança garantindo a relação, mas que em 14/05/2019 a
apelada informou sobre a suspensão da referida Companhia Aérea, orientando
os associados da apelante a solicitar a liquidação de todos os faturamentos e
vendas pendentes diretamente com a Companhia suspensa. Diante disso,
requer seja declarado que todos os débitos e créditos atribuíveis a Companhia
Aérea suspensa, em especial as faturas com vencimento em 23/05/2019 e
03/06/2016, “sejam liquidadas pelas associadas da Autora diretamente com a
IATA, via sistema BSP, por meio de compensação” (sic).
Houve contestação (fls. 264/279) e réplica (fls. 308/317).
Sobreveio a r. sentença (fls. 318/321), que julgou extinta a
demanda sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva da
apelada. Diante da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa atualizado.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, dispõe o artigo 17 do CPC:
“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT 2016, pág. 271:
“Legitimidade para o processo e para a causa. Tanto o
que propõe quanto aquele em face de quem se propõe a ação devem ser
partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é
autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. A norma trata tanto
da legitimatio ad processum quanto da legitimatio ad causam ou material
(Arruda Alvim. Tratado DPC, I, 329). Quando aquele que se afirma titular do
direito discutido em juízo é a parte legítima diz-se tratar de legitimação
ordinária para a causa; ocorre a legitimação extraordinária, da qual a
substituição processual (CPC 18) é espécie, quando há descoincidência entre
a titularidade do direito material e a legitimação para a causa.”
Assim, para se configurar a legitimidade passiva, é
necessário que o réu seja o responsável pelo adimplemento da obrigação
reclamada pelo autor, que no caso dos autos se refere à compensação das
faturas com vencimento em 23/05/2019 e 03/06/2019, relativas a créditos e
débitos atribuíveis à Companhia Aérea “Ocean Air”, atualmente em
recuperação judicial.
Dessa forma, conforme bem salientou o nobre magistrado
de primeiro grau, considerando que a apelada é apenas a administradora do
Sistema BSP, conforme informado no manual em fls. 59/94, não sendo a titular
de eventuais créditos ou débitos decorrentes das operações por ela
administradas, é evidente sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
ação.
Ademais, é incontroverso que os créditos oriundos das
faturas que a apelante pleiteia a compensação, se referem a débitos
pendentes de pagamento pela Companhia Aérea “Ocean Air”, que se encontra
em processo de recuperação judicial, o que impede a eventual intervenção da
apelada, que não pode responder por dívida que ela não contraiu, além do
risco de ofensa ao concurso de credores, definido pela Lei no 11.101/2005.
Não obstante, conforme bem salientou o nobre magistrado
de primeiro grau, a apelante pleiteia expressamente a liquidação das faturas
por meio de compensação, que obviamente afetaria créditos e débitos de
outras companhias aéreas, e que assim como a apelada, não possuem
qualquer responsabilidade pelos débitos decorrentes da emissão de bilhetes
aéreos em nome da Companhia Aérea “Ocean Air”.
Outrossim, constou da tradução juramentada do “e-mail”
enviado por funcionário da apelada em 03/05/2019, colacionada em fls.
151/152 que:
“A IATA está monitorando de perto a situação da Ocean Air
(06-247) e está em discussões regulares com a alta gerência da companhia
aérea para avaliar a situação financeira e coordenar os próximos passos
resultantes da participação do sistema de liquidação da companhia aérea. A
IATA está realizando um depósito de segurança e a companhia aérea continua
em dia com a IATA BSP. De acordo com as Resoluções, os Agentes no Brasil
devem continuar remetendo os saldos devidos ao IATA BSP Brazil em favor da
Ocean Air de acordo com o calendário do BSP Brasil, a menos e até que seja
notificado de outra forma pela IATA” (sic).
Sendo assim, diferente do que entendeu a apelante, no “e-
mail” supramencionado a apelada informa que ela (e não a Companhia Aérea)
realizou um depósito de segurança, e que os saldos existentes em favor da
Companhia Aérea “Ocean Air” deveriam continuar sendo remetidos, ou seja, os
créditos existentes em favor da referida Companhia deveriam continuar a
serem pagos pelo sistema administrado pela apelada, inexistindo autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
para a continuidade de emissão de bilhetes aéreos em nome da referida
Companhia, que o próprio funcionário da apelante informou ter pleno
conhecimento sobre sua grave situação financeira (fls. 148).
Portanto, considerando que a associação apelada não é a
titular dos créditos e débitos contraídos através do sistema por ela
administrado, bem como que não possui qualquer responsabilidade pela
eventual liquidação ou compensação das faturas mencionadas na exordial, é
evidente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
acertadamente julgada extinta, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL Seguro Viagem - Ação cominatória
com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais Sentença
de parcial procedência Insurgências Ilegitimidade Passiva - A legitimidade
para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma
demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material
sobre a qual se funda o pedido da autora - No contrato de seguro viagem a
relação contratual é estabelecida com a administradora do cartão de crédito
Não há que se confundir a empresa Cielo S/A que presta serviços de
credenciamento, fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos
para realização de operações com cartões de crédito e débito, com a
administradora de cartão de crédito Preliminar de ilegitimidade passiva que
se acolhe, para julgar extinto o processo sem julgamento do mérito em relação
a ré Cielo S/A Pretensão de condenação ao pagamento de despesas com
aquisição de passagens aéreas para a filha da segurada Autora que não se
desincumbiu de seu ônus de comprovar que viajava sozinha Elementos dos
autos, ademais que comprovam que a autora estava na presença de suas
netas quando do acidente
Ausência do dever de cobrir os gastos com
passagens aéreas - Sentença reformada Recurso da ré provido e desprovido
o recurso da autora.” (AP 1035487-20.2014.8.26.0100, Relator Des. Jacob
Valente, Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 07/08/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida, que reconheceu a
ilegitimidade passiva da apelada, de acordo com as afirmações constantes da
exordial.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor MÁRCIO TEIXEIRA
LARANJO, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
3) Ante o exposto, rejeitada a preliminar arguida em
contrarrazões, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica